Tribunal: TJDFT
Processo: 0715701-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715701-24.2019.8.07.0001 APELANTE: CARLOS EDUARDO FELIX LEAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Constato que a egrégia 2a Turma Cível está preventa, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0746507-11.2020.8.07.0000, da relatoria do eminente Desembargador César Loyola. Portanto, determino a redistribuição, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, observando-se a prevenção do órgão. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora